Tribunal: TJPA
Processo: 0841914-19.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841914-19.2020.8.14.0301

APELANTE: SPE SINTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

APELADO: GABRIEL SILVA CARDOSO, KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº

0841914-19.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GABRIEL SILVA CARDOSO E KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

EMBARGADOS:

SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335 E LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ERRO. EXCLUSÃO DOS TERMOS DO ARTIGO 98 § 3º CPC.

MANTENÇA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE

MULTA EM 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº

0841914-19.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GABRIEL SILVA CARDOSO E KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

EMBARGADOS:

SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335 E LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GABRIEL SILVA CARDOSO E KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
interpuseram

Declaratórios

em

Agravo Interno em Apelação Cível contra

Acórdão (Vide PJe ID 17844139, página 1), que conheceu do Recurso interposto e negou provimento.

Eis a Ementa:

“
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL []. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DA OBRA. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO [].

1. O atraso na entrega do imóvel não pode ser tratado como mero inadimplemento contratual, sendo patente a ofensa a direitos da personalidade, diante da frustrada aquisição do imóvel.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

3. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.” ( PJe ID 17844139, página 1).

Em razões recursais,
GABRIEL SILVA CARDOSO E KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO
sustentam que:

“ 1. DAS OMISSÕES. Em acórdão, houve a manutenção da decisão monocrática, conforme trecho sic:

(...)

Na decisão colegiada, houve condenação ao pagamento de multa de 1% (um por cento), com base no artigo 1.021, §4º do CPC. Porém, a exigibilidade foi suspensa em razão de um suposto benefício a justiça gratuita.

Ocorre que, a parte Agravante não requereu tal benefício, pelo contrário, pagou às custas do Agravo Interno, conforme documento de Id nº 16417950.

Dessa forma, diante do equívoco, visível o erro, visto que não houve pedido para concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Veja-se:

(..)

Dessa forma, requer a supressão do erro apontado.”

E, ao final, requerem:

” 3. DOS REQUERIMENTOS.

Assim sendo, através do presente recurso, requer-se que Vossa Excelência, reveja o acórdão proferido, pois através do erro material, pugna-se aperfeiçoamento da manifestação judicial, apenas para retirar do conteúdo do acórdão “a suspensão da exigibilidade do pagamento da multa presente no artigo 1.201, §4º do CPC”.

Outrossim, vem requerer o Embargante seja o recurso recebido e processado com efeitos modificativos para que haja a reforma do ponto aqui debatido, uma vez que caso haja o deferimento não haverá prejuízo processual e material. Além do efeito prequestionatório da matéria tratada.” ( PJe ID 17939310, páginas 1-2)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID 18387278, página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº

0841914-19.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

ORIGEM: BELÉM-PARÁ (

11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTES:

GABRIEL SILVA CARDOSO E KAROLINE MENEZES DA COSTA CARDOSO

ADVOGADO:

JOÃO JORGE DE OLIVEIRA SILVA – OAB/PA 16.662

EMBARGADOS:

SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA

ADVOGADOS:

ANA FLÁVIA MONTEIRO – OAB/PA 36.335 E LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES – OAB/PA 13.152

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal: Positivo.

Pois bem.

Destaco o excerto que é objeto dos Declaratórios interpostos,
in verbis:

“ Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, a teor do art. 98, § 3º, do CPC, em face do benefício da justiça gratuita deferido nesta instância recursal.”( PJe ID 17844139, página 9).

Na prática,
SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
obteve a suspensão da exigibilidade da multa estipulada em 1%(um por cento) do valor da causa dado incidir os termos do artigo 98, § 3º do CPC.

Assiste razão aos Embargantes.

A uma. Inexiste almejo de
SPE SÍNTESE 14 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA E SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
quanto à concessão do benefício e

A duas
.
Por não haver o almejo, a aplicabilidade do artigo 98, § 3º do CPC merece ser extirpada a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer dos Declaratórios em Agravo Interno de Apelação Cível e

conceder provimento,

reconhecendo a existência de erro material, retirando-o da redação objurgada eis os Embargados não estarem litigando sob a égide da justiça gratuita.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 23/04/2024